Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716304-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da r. decisão (ID 191246930, na origem), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por B. H. S. D. em desfavor da Agravante, deferiu pedido de tutela de urgência. Como já referido na decisão constante do ID 58377436, em consulta ao processo de referência (autos no 0704367-05.2024.8.07.0005), verifica-se que foi apresentada pela parte Agravada proposta de acordo, na qual se objetiva, aceitados os termos propostos, a extinção do feito, razão pela qual, diante da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, determinou-se que se aguardasse a definição a respeito da aludida proposição, enviando-se os autos à Secretaria. Na sequência, a Defensoria Pública apresentou petição informando a concordância da Agravante com o acordo proposto e pugnando por sua homologação (IDs 197055939 e 197055939, na origem). Nesse contexto, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado o referido período de suspensão, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem. Ato contínuo, manifeste-se a Agravante sobre o interesse recursal, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator